Tribunal: TJPA
Processo: 0804863-96.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804863-96.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES E PRODUTORAS RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

IMPETRANTE: ASSOCIAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES RURAIS DO ACAMPAMENTO ARAGUAIA - FAZENDA TRES PODERES

AGRAVADO: ANDERSON ROBERTO RESENDE BARBOSA, PAULO RENATO RESENDE BARBOSA, SIMONE MARIA RESENDE BARBOSA COSTA, RAFAEL DI NANDO FERRARI RESENDE BARBOSA, ROSLAYNNE DE SOUSA BORGES RESENDE BARBOSA, RESENDE BARBOSA AGROPECUARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. POSSE NOVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VIA INADEQUADA PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES E PRODUTORAS RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA – ASPROBERG, em face de acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento a Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Agrária de Marabá. A decisão agravada concedeu medida liminar de reintegração de posse sobre os imóveis rurais denominados Fazenda Maria e Fazenda Consolação, com área total de 8.650,0254 hectares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a existência de vício de contradição no acórdão embargado quanto à caracterização da natureza da posse (nova ou velha), com repercussão na aplicabilidade do rito especial possessório e na exigência da demonstração do
periculum in mora
para a concessão de liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou detidamente os elementos probatórios constantes dos autos, como boletins de ocorrência, croqui topográfico e laudos técnicos, os quais individualizaram episódios de esbulho ocorridos nos anos de 2013 e 2014, afastando a alegação de que o esbulho teria ocorrido em 2011.

A Turma reconheceu que a ação possessória foi proposta dentro do prazo de ano e dia, nos termos dos artigos 554 e 561 do CPC, atraindo a aplicação do rito especial e tornando desnecessária a demonstração do
periculum in mora
.

Não se verifica contradição no acórdão embargado, mas apenas o inconformismo da parte com a conclusão adotada, o que é incabível em sede de embargos de declaração, instrumento destinado à correção de vícios formais, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A decisão embargada examinou exaustivamente os documentos constantes dos autos e prestou a devida prestação jurisdicional, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se confundindo com a mera irresignação da parte com o conteúdo da decisão.

A caracterização da posse como nova, reconhecida com base em provas idôneas e não impugnadas, autoriza a aplicação do rito especial possessório previsto nos arts. 554 e ss. do CPC, dispensando a demonstração do
periculum in mora
.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, salvo quando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 373, II, 554, 558 e 561.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 11.04.2022; TJSC, AI 5058120-73.2021.8.24.0000, Rel. Des. André Carvalho, j. 11.10.2022; TJMG, AI 1.1403.3673.2018.813.0000, Rel. Des. Maurício Soares, j. 22.08.2019; TJPA, AI 0002683-81.2012.8.14.0015, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 17.11.2014.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 23550911) opostos pela ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES E PRODUTORAS RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA – ASPROBERG, em face do v. acórdão proferido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Privado (ID nº 23206587), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Agrária de Marabá, a qual concedera medida liminar de reintegração de posse dos imóveis rurais denominados Fazenda Maria e Fazenda Consolação, com área de 8.650,0254 hectares.

Em suas razões, a embargante alega (i) contradição no acórdão quanto à natureza da posse (nova ou velha), sustentando que o esbulho possessório teria ocorrido em 2011, razão pela qual não se poderia aplicar o rito especial possessório, mas sim o comum, conforme artigo 558 do CPC; (ii) inexistência de provas suficientes da posse exercida pelos agravados no momento anterior ao ingresso dos ocupantes; (iii) requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos, para revogação da liminar concedida.

Os embargos foram recebidos tempestivamente.

Contrarrazões foram apresentadas pelos agravados (ID nº 23801488), que defendem a ausência dos vícios apontados e a improcedência do recurso.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Sustenta-se, em síntese, a existência de contradição no julgado quanto à caracterização da posse como “nova” ou “velha”, o que impactaria diretamente na aplicação do rito especial das ações possessórias (arts. 554 e 561 do CPC) ou do rito comum (art. 558 do CPC), com repercussão direta na desnecessidade ou não de demonstração do periculum in mora para concessão da liminar.

Todavia, tal contradição não se verifica.

A questão quanto a natura da posse foi
exaustivamente discutida, senão vejamos:

“Quanto à questão da natureza da posse, com razão o agravado no sentido de se tratar de “posse nova” – menos de ano e dia.

Há um levantamento topográfico (ID nº. 73565476), produzido pelos agravados, e assinado por técnico com registro em Conselho Federal, no sentido de que a área objeto da contenda foi fruto do denominado “3º e 4º esbulhos”, ocorridos nos anos de 2013 e 2014 – prova não impugnada pelos agravantes, que, assim, deixaram de se desincumbir do ônus previsto no art. 373, II do CPC.

Também se verifica, nos autos, Boletim de Ocorrência descrevendo os esbulhos ocorridos nos anos de 2013 (ID nº. 28404049, fls. 53 e ss.) e 2014 (ID nº. 28404050, fls. 09 e ss.) – relatos igualmente não contestados.

Assim, reconheço a posse que a ação possessória foi manejada dentro de ano e dia do esbulho, razão pela qual atraído o procedimento previsto nos arts. 554 e ss. do CPC. Logo, desnecessária a comprovação do
periculum in mora
.

Nesse sentido, tem-se os
pareceres exarados pelo Ministério Público de 2º Grau
(IDs nº. 23027919 e 14391574), além do entendimento recorrente dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTERLOCUTÓRIO QUE DEFERIU A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. REQUISITOS NECESSÁRIOS
AO DEFERIMENTO DA TUTELA PERSEGUIDA, INSCULPIDOS NO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PERICULUM IN MORA. AÇÃO DE FORÇA NOVA.
DECISUM ESCORREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5058120-73.2021.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. André Carvalho, Terceira Câmara de Direito Civil, j. Tue Oct 11 00:00:00 GMT-03:00 2022) (TJ-SC - AI: 50581207320218240000, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 11/10/2022, Terceira Câmara de Direito Civil) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVASÃO DE FAIXA DE SEGURANÇA DE LINHA DE TRANSMISSÃO DA CEMIG -
AÇÃO POSSESSÓRIA - POSSE NOVA - PROCEDIMENTO ESPECIAL - PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PERICULUM IN MORA - DESNECESSIDADE
. - Nos termos do art. 558 do CPC, ações possessórias ajuizadas dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho (posse nova) reger-se-ão pelo procedimento especial de manutenção e de reintegração de posse estabelecido nos arts. 560 a 566 - Pedido liminar de reintegração de posse dispensa a demonstração de periculum in mora quando fundado em alegação de posse nova, desde que instruído com indícios suficientemente robustos da posse do autor, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse pelo autor, ex vi do art. 561 c/c art. 562 do CPC (TJ-MG - AI: 11403367320188130000, Relator: Des.(a) Maurício Soares, Data de Julgamento: 22/08/2019, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2019) (grifos nossos).

No que tange aos
requisitos para a concessão liminar em reintegração de posse,
faz-se mister analisar os ditames do art. 561 do CPC:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o
esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou
a perda da posse, na ação de reintegração.

A
prova da posse em si
(inciso I) resta comprovada de modo insofismável.

Com razão o Magistrado de 1º Grau no sentido de que há
vários documentos, juntados pelos autores,
no sentido de que exerciam a posse das áreas em litígio quando da efetivação do esbulho, nos anos de 2013 e 2014.

O laudo de vistoria (ID 28404051 – Pág. 5-89), realizado em julho de 2013, demonstrou as
benfeitorias realizadas
, como casas, estradas, pastagens, cercas, cochos, represas e currais.

Na atividade agropecuária, o mesmo documento discrimina que a FAZENDA CONSOLAÇÃO tinha o efetivo
agropecuário de 2.685 (duas mil seiscentos e oitenta e cinco) cabeças de gado
, à época do esbulho (ID 28404051 – Pág. 34-35).

O laudo também concluiu que
o índice de produtividade era superior a 80% (oitenta por cento)
, utilizando, como parâmetro, “ficha de atualização cadastral e de registro de vacinação de bovinos e bubalinos”, emitida pela ADEPARÁ em 08 (oito) de maio de 2013, um mês antes do esbulho (ID nº. 28404051).

Houve protocolo, junto à SEMA, de
“Projeto Técnico de Bovinocultura”, com o objetivo de solicitar LAR
(Licenciamento Ambiental Rural) (ID 28404051 – Pág. 82).

Observa-se, também,
a existência de CAR ativo
, conforme comprovado pelos agravados em consulta de ID nº. 14246718.

Nenhuma das alegações, ou documentos, trazidos pelo laudo técnico foram concretamente refutadas pelos réus/agravantes. Assim, não obstante a prova tenha sido produzida por Engenheiro Agrônomo contratado pelos autores, foi submetida a regime de contraditório e exaustivamente analisado pelo Juízo
a quo
. Assim, também aqui, os réus/agravantes não se desincumbiram do ônus previsto no art. 373, II do CPC.

Além do laudo, também se juntou diversas
“fichas de atualização cadastral e de registro de vacinação de bovinos e bubalinos”, da ADEPARÁ, referentes anos anteriores
(ID nº 28404195 – Pág. 60/67),
notas fiscais de aquisição de produtos relacionados à atividade exercida
(ID 28404194 – Pág. 59/69, 28404194 - Pág. 98/136, 28404195 - Pág. 1/59 – 68/76 – 80/101, 28404196 - Pág. 1/42),
guias de trânsito animal
(GTA) (ID 28404196 – Pág. 43) e
nota fiscal referente à compra e venda de gado bovino
(ID 28404196 – Pág. 42).

Juntou-se, também, registro de funcionários, como vaqueiros (ID nº 28404194 - Pág. 70/97) e
contratos de arrendamento
de propriedade rural para fins de criação de gado bovino (ID nº 28404194 - Pág. 48/56).

Nesse ponto, inarredável recordar que
o exercício posse indireta
também goza de proteção possessória, e deve prevalecer perante a posse injusta
, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ART. 561 DO CPC - REQUISITOS DEMONSTRADOS - POSSE INDIRETA.
Para ser reintegrado de posse, cumpre ao autor demonstrar a presença dos requisitos no art. 561 do CPC; demonstrada a posse indireta mantida pelo autor sobre o imóvel, por meio de contrato de arrendamento do qual era objeto, bem como o esbulho praticado pelo réu, sua data e a perda da posse, o acolhimento da pretensão reintegratória é medida que se impõe.
V.V EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS - ART. 561 do NCPC - NÃO COMPROVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA. 1. A ação de reintegração de posse tem como finalidade a retomada da posse, em caso de esbulho. Daí decorre que, para o manejo desta ação, devem estar devidamente comprovados a posse, o esbulho praticado pelo réu e sua data, além da consequente perda da posse. Diante da ausência de comprovação, impõe-se a improcedência da ação reintegratória. (TJ-MG - AC: 10470150096498002 Paracatu, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 03/04/2019, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2019) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE SOBRE parte ideal. sentença que julgou improcedente o pedido do autor. irresignação do apelante.
demonstração da posse indireta anterior na área objeto de esbulho. aquisição da propriedade com averbação em matrícula. área cercada e cuidada por mandatários do autor. acolhimento. elementos dos autos que corroboram com a pretensão do autor. esbulho praticado pelos apelados oriundos de posse injusta. aquisição de parte ideal diversa daquela esbulhada. POSSE INJUSTA QUE NÃO PREVALECE SOBRE A INDIRETA
. redistribuição do ônus sucumbencial. APELAÇÃO conhecida e provida. (TJ-PR - APL: 00360199320148160001 PR 0036019-93.2014.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Juíza Fabiane Pieruccini, Data de Julgamento: 27/08/2020, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/08/2020) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. POSSE INDIRETA COMPROVADA. 1. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide com fundamento no livre convencimento motivado, por ter o magistrado considerado suficiente a prova documental existente nos autos. 2. Nos termos do art. 561 do CPC, para fins de ações possessórias, incumbe ao autor provar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
Ainda, dispõe a primeira parte do artigo 1.197 do Código Civil que a posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi havida. Tal significa dizer que, para ser acolhido o pedido de reintegração de posse formulado pelo proprietário do imóvel, faz-se necessário que este comprove ter estado em efetivo exercício da posse indireta do bem, quando da prática do esbulho pelo possuidor direto, como ocorreu na espécie.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-GO - Reintegração / Manutenção de Posse ( CPC ): 01322197420168090006, Relator: NORIVAL DE CASTRO SANTOMÉ, Data de Julgamento: 14/12/2018, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 14/12/2018) (grifos nossos).

Enfim, comprovado e requisito da posse,
também restou demonstrado o esbulho efetivo e a data da perda da posse
(incisos II, III e IV do art. 561). Além dos
boletins de ocorrência
, também se juntou
fotos da destruição do imóvel
(ID nº. 14246703).

Ademais, o Magistrado de 1º Grau utilizou, corretamente,
prova testemunhal,
com o escopo de reforçar a demonstração do esbulho. Colheu
depoimento de particulares que trabalharam no local à época do esbulho e confirmaram terem ocorrido nos anos de 2013 e 2014
. Assim,
afastado o argumento de que somente houve utilização de prova colhida unilateralmente
. Nesse sentido, já decidido por esta C. Corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC. CARACTERIZADOS. DECISÃO MANTIDA.

1 - A concessão da liminar em ação de reintegração de posse está condicionada à comprovação dos requisitos descritos no artigo 927 do CPC- da existência da posse do autor, o esbulho sofrido, a data deste e a perda da posse.

2 - Mesmo que a Requerente/Agravada tenha adquirido a posse em uma área de invasão, contendo vícios, somente será considerada injusta a sua posse perante os proprietários que foram esbulhados e não perante ao Requerido/Agravante que lhe tirou a posse de forma violenta ou clandestina.

3 - Caracterizada a condição de possuidora da Requerente/Agravada, o art. 1.210 do Código Civil assegura-lhe o direito a proteção possessória, mediante a utilização dos meios judiciais conhecidos como Interditos Possessórios, dentre os quais a ação de reintegração de posse. Logo, possui legitimidade ativa
ad causam
.

4 - O esbulho e a data da ocorrência, estão comprovados pelo Boletim de Ocorrência Policial (fl. 20), datado de 14/05/2012, assim como do depoimento do Agravante que afirmou na audiência de justificação, que entrou no imóvel sem ser dele por estar desocupado, conforme Termo de Audiência (fl. 11).

Recurso conhecido, porém, desprovido. (TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0002683-81.2012.8.14.0015 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 2ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 17/11/2014) (grifos nossos).

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. APELAÇÃO- MINOTAURO GROUP EMPREENDIMENTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. MÉRITO.REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 561 DO CPC. DEMOSTRADOS PELO AUTOR. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU EM DEMONSTRAR À EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. COMPROVAÇÃO DE DOMÍNIO. IRRELEVANTE PARA AS AÇÕES POSSESSÓRIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO
EDUARDO CORDEIRO MOLLER.
MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. VALOR FIXADO EM SENTENÇA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- Há nos autos comprovação de posse do autor/apelado no imóvel por ele disposto na inicial, pois conforme imagens juntadas aos autos e oitiva de testemunhas, houve construção de um muro pelo autor no ano de 2022, com colocação de cadeados, redes elétricas e de vigilância, além de limpeza do local, com visitação periódica, indicando, pois o exercício legal e ininterrupto de sua posse sobre o bem.
II- Nesse mesmo sentido, é que verifico o esbulho praticado pelo réu, com a demolição do muro construído pelo apelado, com registros de Boletim de ocorrência, inclusive com visitação policial no bem, constatando os prejuízos causados no imóvel
. III- A constante alegação do apelante acerca da propriedade do imóvel, não implica na reforma da decisão, posto que o domínio do bem se mostra amplamente importante para as ações reivindicatórias, não prestando para as ações possessórias, que se destina a tutelar a posição de possuidor, com demonstração da posse, como sendo o poder fático sobre a coisa, o que em momento algum foi demonstrado pelo apelante. IV- era obrigação da apelante demonstrar que o autor não detinha a posso bem. Nesse sentido, o art. 373, II do Código de Processo Civil assim dispõe: “art.373. O ônus da prova incumbe. II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.". V- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. VI- Considerando os prejuízos causados ao autor/apelante, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) seja razoável e proporcional, não havendo para o caso dos autos qualquer necessidade de majoração, tal como requer o apelante. VII- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800550-92.2023.8.14.0097 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/09/2024) (grifos nossos).

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE INDIRETA COMPROVADA. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Wagner Luis Gonçalves Alves e outros contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, que julgou procedente a ação de reintegração de posse ajuizada por Fernando Bruno Carvalho Barbosa e Wallen José Oliveira do Vale, determinando a expedição de mandado de reintegração de posse referente a imóvel rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) viabilidade de algar título de propriedade para fins de reintegração de posse; (ii) perscrutar se os requisitos do art. 561 do CPC estão devidamente comprovados, conforme preconizado pelo Juízo
a quo
;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Apelantes e apelados alegam possuir justo título para comprovar a propriedade, ambos emitidos pelo Governo do Estado do Pará.

4. Discussão sobre a propriedade é despicienda em ação possessória. Trata-se de questão atinente à demanda reivindicatória (ou petitória). Precedentes desta Corte e do E. Superior Tribunal de Justiça
(por todos
: STJ
AgInt no REsp n. 2.099.572/AM)
.

5. Prova robusta no sentido de que os autores/apelados exerciam posse indireta sobre o imóvel, através de arrendamento rural, quando os apelantes invadiram o local, em 18 (dezoito) de maio de 2018,
praticando esbulho possessório, conforme boletim de ocorrência e depoimentos colhidos (ID nº. 19353623).

6.
O autor juntou vasta documentação probatóraia de sua posse, como cadastro de georrefenciamento do imóvel
,
inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural,
documentos de informação e atualização cadastral do ITR, dentre outros.

7. Restou comprovado, também, que a posse do imóvel estava sendo exercida por intermédio do arrendatário

EDMILSON LOPES ACÁCIO. Juntou-se contrato de arrendamento rural, lavrado em 02 (dois) de abril de 2010, no qual o arrendatário se comprometeu a devolver o imóvel livre e desocupado, na forma que o recebeu (ID nº. 19353844).

8. Relato do arrendatário, em sede de audiência, no sentido de que estava realizando atividade pecuária no local, quando os apelantes invadiram, derrubando a cerca e obstando-o de prosseguir na atividade.

9. Inarredável a necessidade de reconhecer o exercício posse indireta sobre o imóvel, no momento em que os apelados foram indevidamente esbulhados.

10.
Posse indireta também goza de proteção possessória, e deve prevalecer perante a posse injusta. Precedentes dos Tribunais.

11.
Presentes os requisitos do art. 561 do CPC. Manutenção da sentença é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. Comprovado a posse indireta anterior, o esbulho e a data dos fatos, é cabível a reintegração de posse conforme o art. 561 do CPC.

2. Posse indireta também goza de proteção possessória, e deve prevalecer perante a posse injusta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561 e 373; CC, art. 1.228; Lei Estadual nº 4.584/1975, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1389622, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 18.02.2014; TJPA, Apelação Cível nº 0001316-20.2015.8.14.0111, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 14.11.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800129-39.2018.8.14.0013 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/10/2024) (grifos nossos).

Portanto,
presentes os requisitos do art. 561 do CPC, deve-se entender pela manutenção da liminar em reintegração de posse
nas áreas abrangidas pelas matrículas nº 1362, 1356, 1359, 13,60, 1382, 1361, 1408, 1409, 1411, 1412, 1413, 1407, 1351, 1350, 1388, 1387, 1348, 1349, 1385, 1386, 1640, 1641, 1648, 1649, 1646,1634, 1635, 1652, 608, 565, 1644, 1647, 1654, 1642,1645, 1643, 1651 e 563, totalizando uma área de 8.650,0254 hectares, nos limites estabelecidos no mapa de ID nº 73565476”.

O acórdão embargado analisou detidamente os documentos probatórios coligidos aos autos, notadamente os Boletins de Ocorrência de ID nº 28404049 – Págs. 53/88 e ID nº 28404050 – Págs. 1/44, corroborados por croqui topográfico (ID nº 73565476), que individualizam os episódios de esbulho ocorridos em 2013 e 2014, nos retiros “Paz e Amor”, “Nossa Senhora de Nazaré” e “Três Poderes”, como fatos autônomos e distintos das ocupações de 2011 e 2012.

O acórdão também destacou que os eventos de 2011 e 2012 são objeto de lide diversa (processo nº 0001129-72.2012.8.14.0028), de modo que a ação originária se refere exclusivamente às turbações recentes, cujo ajuizamento se deu dentro do lapso de ano e dia, permitindo o manejo do procedimento especial possessório, conforme disposto no artigo 558 do CPC.

Portanto, não se trata de contradição interna ao julgado, mas sim de inconformismo da parte com o conteúdo decisório, o que não se coaduna com a estreita via dos embargos declaratórios.

A parte embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão proferida, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
Os Embargos de Declaração
não se prestam à rediscussão de questões exaustivamente firmadas em acórdão proferido por esta E. Turma
.

O acórdão impugnado, portanto,
tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela manutenção da decisão exarada pelo Juízo
a quo
.

A
via utilizada é inadequada
para discutir o acerto ou desacerto da decisão, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida
, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (grifos nossos).

Não há que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo apelante.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 08/04/2025